Tribunal: TJES
Processo: 5003225-62.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Moral; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003225-62.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: ANA PAULA JEJESKY DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5003225-62.2024.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL
– GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA.

RECORRIDO:
ANA PAULA JEJESKY DE OLIVEIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO SALARIAL. MAIOR TITULAÇÃO (DOUTORADO). PREVISÃO EM EDITAL E LEGISLAÇÃO LOCAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE NÍVEL REMUNERATÓRIO SEM MOTIVAÇÃO FORMAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da recorrida ao enquadramento no Nível Salarial 04 durante todo o período contratual (22/02/2021 a 30/06/2022) e condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais acumuladas no valor de R$6.128,81, com os devidos reflexos legais sobre as verbas de natureza remuneratória (13º salário, férias + 1/3 e verbas rescisórias). A demanda decorre da redução unilateral da remuneração da recorrida, professora em designação temporária, que após ser inicialmente enquadrada no Nível 04 por possuir título de doutorado, teve seu vencimento regredido para o Nível 02 a partir de julho de 2021, sem qualquer justificativa administrativa ou alteração fática na qualificação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, a insuficiência de provas dos fatos constitutivos do direito da autora, defendendo que a mera apresentação de títulos não desconstitui a presunção de legalidade dos atos administrativos. Aduz, ainda, que agiu no exercício do poder de autotutela para corrigir eventual equívoco de interpretação anterior, negando a ocorrência de ilegalidade ou enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a Administração Pública Municipal poderia reduzir unilateralmente o nível salarial da servidora temporária, após ter reconhecido e pago a remuneração correspondente à titulação de doutorado no ato da contratação.

4.

Nos termos do ordenamento jurídico, o edital do processo seletivo vincula a Administração e o candidato (art. 37, caput, CF). No caso vertente, o item 3.10 do Edital SEMURH nº 001/2021 e o art. 49 da Lei Municipal nº 6.355/2016 estabelecem que o vencimento deve observar a maior titulação apresentada.

5.

A recorrida comprovou possuir doutorado
stricto sensu
, o que corresponde ao Nível 04 da estrutura remuneratória municipal e o Município não negou a validade do documento, limitando-se a alegações genéricas de "erro de interpretação". O próprio recorrente efetuou o pagamento neste patamar nos primeiros meses da contratação, reconhecendo a validade da titulação.

6.

Embora a Administração possua o poder-dever de autotutela para rever seus atos, tal prerrogativa não é absoluta e não autoriza reduções remuneratórias arbitrárias e imotivadas. A alteração para o Nível 02 ocorreu sem qualquer processo administrativo, justificativa formal ou modificação na situação jurídica da servidora, violando os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

7.

O argumento de insuficiência probatória não subsiste, pois a recorrida colacionou o edital, a lei de regência, seus certificados e os contracheques que demonstram a redução salarial. Caberia ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu ao apresentar apenas alegações genéricas em sua defesa.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)